Tribunal: TRF3
Processo: 5013357-63.2025.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção. - Incidência da decadência, ainda que abordadas na revisão questões não decididas no ato administrativo de concessão do benefício (STJ, Tema Repetitivo 975). - Acolhimento dos embargos de declaração para fins de integração do julgado, com pronunciamento acerca de questão não apreciada na decisão embargada. - Embargos de declaração aos quais se dá parcial provimento, nos termos da fundamentação constante do voto"
Data de julgamento: 14.6.2023, 10a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 16.6.2023)

Inteiro teor:
210/1006)

5013357-63.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5013357-63.2025.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AUTOR: PEDRO ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) AUTOR: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. SÚMULA 343/STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada contra acórdão prolatado nos autos n. 0008454-05.2012.4.03.6183, que reconheceu a decadência do direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição com DER em 9.4.1998 e primeiro pagamento em 5.8.2002. O acórdão rescindendo entendeu consumado o prazo decenal entre a DIB e o ajuizamento da ação originária (19.9.2012). Aponta violação ao artigo 103 da Lei 8.213/1991 e erro de fato, ao desconsiderar requerimento administrativo de revisão protocolizado em 6.6.2012. No juízo rescisório, pretende o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 20.9.1971 a 16.12.1975, 1o.11.1994 a 28.4.1995 e de 2.5.1995 a 30.4.1997, objetivando a revisão da RMI.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o requerimento administrativo de revisão interrompe ou suspende o prazo decadencial previsto no artigo 103 da Lei n. 8.213/1991; (ii) estabelecer se houve violação manifesta de norma jurídica apta a ensejar a rescisão do julgado; (iii) determinar se houve erro de fato na decisão rescindenda.III. RAZÕES DE DECIDIR

O excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489 (Tema 313), estabelece que, para benefícios concedidos após a MP 1.523/1997, o prazo decadencial decenal incide imediatamente, observando-se o termo inicial legal.

O colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo decadencial incide inclusive sobre questões não apreciadas no ato administrativo, por se tratar de direito potestativo que independe de manifestação da autarquia (Tema 975).

A decadência não se suspende nem se interrompe, salvo previsão legal expressa, nos termos do artigo 207 do Código Civil. A admissão de interrupção do prazo decadencial por sucessivos pedidos administrativos compromete os princípios da segurança jurídica e do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

No caso concreto, o prazo decadencial teve início em 1o.9.2002 e se encerrou em 1o.9.2012, estando consumado quando do ajuizamento da ação originária em 19.9.2012. O requerimento administrativo formulado em 6.6.2012 não interrompe o curso do prazo decadencial ou o reinaugura.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de reinício do prazo decadencial por pedido administrativo de revisão (AgInt no REsp 2.213.954/RS).

A matéria relativa à decadência na revisão de benefícios previdenciários permanece controvertida nos tribunais, atualmente submetida ao Tema 1.370 do STJ, o que afasta a configuração de violação manifesta de norma jurídica, nos termos da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal.

Não está configurado erro de fato, pois a decisão rescindenda enfrentou questão jurídica controvertida e adotou uma das interpretações possíveis.IV. DISPOSITIVO E TESE10. Pedido rescisório improcedente.

Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial decenal para revisão de benefício previdenciário não se suspende nem se interrompe por requerimento administrativo.

2. A decadência incide independentemente de prévia apreciação da matéria no ato administrativo concessório.

3. A controvérsia jurisprudencial sobre a interpretação da norma impede a rescisão do julgado por violação literal de lei.

4. Não está configurado erro de fato, pois a decisão rescindenda enfrentou questão jurídica controvertida e adotou uma das interpretações possíveis.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; Lei n. 8.213/1991, art. 103; Código Civil, art. 207; LINDB, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626.489 (Tema 313), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 16.10.2013; STF, ADI 6096; STF, Súmula 343; STJ, REsp 1.644.191 (Tema 975), Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 1.631.021 (Tema 966); STJ, Tema 1.370; AgInt no REsp 2.213.954/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5013357-63.2025.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AUTOR: PEDRO ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) AUTOR: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AUTOR: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de ação rescisória proposta por PEDRO ANTONIO DA SILVA, em 30.5.2025, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com fundamento no artigo 966, inciso V, e VIII do Código de Processo Civil, objetivando desconstituir acórdão dos autos n. 0008454-05.2012.4.03.6183, que reconheceu a decadência do direito de revisão de sua aposentadoria NB 42.121.594.153-3 (Id 326234566).

A parte autora alega, em síntese, que a decisão rescindenda incorreu em manifesta violação à norma jurídica, especificamente ao artigo 103 da Lei n. 8.213/1991 (com redação dada pela Lei n. 10.839/2004). Sustenta que o prazo decadencial deve iniciar-se no primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. Ressalta, ainda, que a norma deve ser interpretada de forma mais favorável ao segurado.

Argumenta que o marco inicial da decadência foi fixado erroneamente pelo julgado. Aduz que a decisão administrativa foi proferida em 9.2.2001 e assinada pelo representante da 1a CAJ em 19.2.2001 (p. 21-22 do Id 289904038), sendo encaminhada à agência em 9.4.2001 (p. 23 do Id 289904038). Pondera que, diante da morosidade histórica das notificações das Juntas de Recursos da Previdência Social (JRPS) e das Câmaras de Julgamento (CAJ) é inapropriada a contagem do prazo a partir da ciência da agência ou da data do julgamento. Sustenta haver dúvida razoável quanto à data da efetiva ciência do segurado, de modo que a Administração deveria ter observado o princípio da legalidade (artigo 37, CRFB) e aplicado a interpretação que obstasse a decadência.

Afirma, ademais, que o primeiro pagamento do benefício ocorreu em 5.6.2002, o que conferiria ao segurado o prazo até 1o.7.2012 para pleitear a revisão. Como o pedido administrativo revisional foi protocolizado em 6.6.2012 (p. 30 do Id 289904037) entende que a decadência prevista no artigo 103 da Lei de Benefícios foi interrompida ou afastada.

Destarte, pugna pelo reconhecimento do erro de fato para que, em novo juízo, os pedidos do feito subjacente sejam julgados procedentes, admitindo-se como especiais os períodos de 20.9.1971 a 16.12.1975, 1o.11.1994 a 28.4.1995 e de 2.5.1995 a 30.4.1997, com a respectiva conversão em tempo comum e majoração do coeficiente para 100% desde a data do requerimento (DER).

A petição inicial veio acompanhada de documentos, complementados por emenda à inicial (Id 326235891 a 326234575 e 328972782 a 328979788).

Foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora (Id 326473126).

Citado, o ente autárquico ofertou contestação, na qual arguiu, preliminarmente, a carência da ação por falta de interesse processual e a inviabilidade da via rescisória por incidência da Súmula 343 do STF. No mérito, defendeu a manutenção do julgado, alegando a inexistência de violação literal a dispositivo de lei ou erro de fato, sob o argumento de que a decadência operou-se entre a data do primeiro pagamento e o ajuizamento da ação originária (Id 332331581).

A parte autora manifestou-se sobre a contestação (Id 334253826).

Sendo matéria unicamente de direito, as partes apresentaram suas razões finais (Id 339794347 e 344371457).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito (Id 346303163).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Prazo decadencial da ação rescisória

A decisão proferida no processo originário transitou em julgado em 2.6.2023 e a ação rescisória foi proposta em 30.5.2025 (Id 328972782).

Portanto, a ação foi ajuizada antes do decurso do prazo decadencial de dois anos.

Preliminar de carência de ação

A preliminar de falta de carência de ação, por falta de interesse processual e a inviabilidade da via rescisória por incidência da Súmula 343 do STF, suscitada pelo INSS, sob o argumento de que a via rescisória não seria sucedâneo recursal, confundem-se com o próprio mérito da demanda e com ele será analisado.

Natureza e pressupostos da ação rescisória

A finalidade da ação rescisória é a modificação de uma decisão de mérito transitada em julgado, portanto, possui natureza jurídica constitutiva negativa ou desconstitutiva.

Nesse aspecto, não há que se falar em ofensa ao princípio da segurança jurídica porque se trata de legítimo exercício do direito de ação, previsto na Constituição da República (artigo 108, inciso I, alínea "b"), com fundamento nas hipóteses taxativas previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação autônoma de impugnação com pressupostos específicos:

a) decisão de mérito transitada em julgado;

b) caracterização da causa de rescindibilidade;

c) ajuizamento dentro do prazo decadencial.

Não se exige o esgotamento das instâncias recursais, pois a interposição ou não de recurso gera efeitos internos no âmbito de um processo judicial, ou seja, limitados àquela relação jurídica processual. Sob esse aspecto, importa apenas o trânsito em julgado da decisão de mérito.

Juízo rescindente

As hipóteses que permitem a rescisão de julgados estão previstas taxativamente no artigo 966 do Código de Processo Civil, portanto, não permitem interpretação analógica ou extensiva:

Artigo 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo ab solutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Verificadas as hipóteses, pode a parte legitimada, nos termos do artigo 967 do Código de Processo Civil, pleitear em juízo rescindente, a desconstituição do julgado, e, se for o caso, em juízo rescisório, a substituição da decisão por um novo julgamento, nos termos do artigo 968, inciso I, do mesmo diploma legal.

Considerações iniciais realizadas, passo à análise dos fundamentos invocados pela parte autora para justificar o juízo rescindente.

A parte autora baseia a pretensão rescisória na alegação de ocorrência de erro de fato e de violação de norma jurídica no acórdão que pronunciou a decadência do direito à revisão do benefício do autor.

Portanto, a solução da lide reclama a análise de violação manifesta de norma jurídica e de ocorrência de erro de fato.

Vejamos as hipóteses aplicadas ao caso concreto.

Violação manifesta de norma jurídica – Artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil

A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica, nos termos do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil.

A ofensa manifesta de norma jurídica pode ocorrer em decorrência da incorreta aplicação do dispositivo legal, sua não aplicação ou sua interpretação em sentido diverso e equivalente à sua violação.

Há ofensa, assim, tanto na hipótese em que a decisão rescindenda aplica a lei em desacordo com o seu suporte fático, ao qualificar equivocadamente os fatos jurídicos, quanto no caso em que a decisão confere interpretação evidentemente equivocada ou visivelmente dissociada da norma.

A interpretação da norma admitida nos tribunais constitui o critério de aferição da razoabilidade da decisão rescindenda. Se a sentença adota uma interpretação possível, entre várias outras, ainda que não se qualifique como a melhor, não se configura o fundamento legal que autoriza a rescisão da decisão de mérito.

Em síntese, há violação manifesta de norma jurídica, tanto na hipótese em que a decisão rescindenda aplica a lei em desacordo com o seu suporte fático, quanto no caso em que interpreta a norma de maneira evidentemente equivocada.

A existência de controvérsia jurisprudencial indica que as decisões dos tribunais, mesmo dissonantes, oferecem interpretação razoável da lei. Por isso, não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Nesse diapasão, o excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n. 343:

"Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."

Portanto, com exceção de matéria constitucional, não é manifesta a ofensa quando o sentido do texto normativo era controvertido nos tribunais na época do trânsito em julgado (STJ, AgInt na AR n. 6.611/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 30/6/2020, DJe de 5/8/2020).

Verifica-se, pois, que para ocorrer a rescisão respaldada no inciso destacado deve ser demonstrada a violação à lei perpetrada pela decisão de mérito, consistente na inadequação dos fatos deduzidos na inicial à figura jurídica construída pela decisão rescindenda, decorrente de interpretação absolutamente errônea da norma regente.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido que: "a ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal e tem lugar - nos casos em que ajuizada com fundamento na violação de norma jurídica - apenas nas hipóteses em que tal violação seja manifesta, evidente" (STJ, AgInt nos EDcl na AR n. 6.723/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 10/3/2023).

A Corte cidadã, ao exigir que a violação à disposição de lei seja direta e inequívoca, já reconheceu que a rescisória não se presta à revisão do conjunto fático-probatório, estando ausente a violação manifesta se a análise da norma ofendida exigir o reexame das provas (STJ, AgInt no REsp n. 1.718.077/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 23/3/2020).

De igual modo, "a ação rescisória proposta com fundamento em violação à literal disposição de lei exige que a decisão rescindenda, na aplicação do direito objetivo, tenha interpretado o enunciado normativo de modo a lhe atribuir sentido situado absolutamente fora do campo das possibilidades semânticas do texto da lei"

Erro de fato verificável do exame dos autos - Artigo 966, inciso VIII, e § 1o do Código de Processo Civil.

A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando estiver fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, segundo o artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

A definição legal de erro de fato vem expressa no artigo 966, § 1o do Código de Processo Civil: "há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado".

O dispositivo legal, portanto, estabelece como primeiro pressuposto um nexo de causalidade entre o erro de fato e a conclusão a que chegou a decisão, de modo que, sem o erro sobre o fato, a decisão teria diferente conteúdo, ou seja, o fato deve influir de forma determinante no resultado da demanda.

O segundo pressuposto é a demonstração de que o erro seja constatável pelo exame dos elementos já existentes nos autos da ação matriz, não sendo possível a produção de novas provas.

Não se admite a produção de novas provas na ação rescisória com base em erro de fato, uma vez que o erro resulta justamente da desatenção no julgamento. O fato é inequívoco, porém, o juízo supôs que o fato existia, ou era inexistente, devido à percepção equivocada do acervo probatório. O erro não decorre, portanto, da valoração errônea ou da má apreciação das provas.

O terceiro pressuposto fundado em erro de fato é a ausência de controvérsia sobre ele na decisão rescindenda. Se o fato foi suscitado e houve amplo debate a seu respeito pelas partes, e o julgador decidiu por uma tese ou outra, não há que se conhecer da rescisória por erro de fato.

O quarto pressuposto decorre do anterior, ou seja, sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial, de modo que a má apreciação de prova não gerará a rescisória.

No caso dos autos, a parte autora pleiteou nos autos da ação subjacente n. 0008454-05.2012.4.03.6183, ajuizada em 19.9.2012, a revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição NB 42.109.972125-0, renumerado para NB 42.121.594.153-3. O referido benefício possui Data de Entrada do Requerimento (DER) em 9.4.1998, tendo o pagamento da primeira prestação ocorrido em 5.6.2002.

O acórdão rescindendo, por sua vez, declarou a decadência do direito à revisão sob a premissa de que o prazo decenal fluiu ininterruptamente entre a data de início do benefício (DIB) e o ajuizamento da demanda originária. Transcreve-se, por oportuno, o trecho pertinente (p. 139 do Id 328972788):

Posteriormente, o referido acórdão foi integrado por decisão proferida em sede de novos embargos de declaração, os quais foram acolhidos sem a atribuição de efeitos modificativos (p. 190 do Id 328972788):

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REVISÃO. DECADÊNCIA. TEMA REPETITIVO 975 DO STJ. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. - Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça. - O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção. - Incidência da decadência, ainda que abordadas na revisão questões não decididas no ato administrativo de concessão do benefício (STJ, Tema Repetitivo 975). - Acolhimento dos embargos de declaração para fins de integração do julgado, com pronunciamento acerca de questão não apreciada na decisão embargada. - Embargos de declaração aos quais se dá parcial provimento, nos termos da fundamentação constante do voto"

Restou consignado no acórdão a integração do Tema 975 em que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps 1.644.191/RS e 1.648.336/RS, fixou a tese de que o prazo decadencial de dez anos (artigo 103 da Lei n. 8.213/1991) aplica-se mesmo a questões não apreciadas no ato administrativo de concessão. Confira-se:

"Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário."

A existência de requerimento administrativo de revisão constitui fato jurídico apto a obstar a consumação do prazo decadencial. Conforme documentação acostada à petição inicial do feito subjacente, em 6.6.2012 houve protocolo de pedido administrativo visando à revisão do referido benefício (p. 36 do Id 328972785):

O prazo decadencial para a revisão do ato de concessão e da Renda Mensal Inicial (RMI) dos benefícios previdenciários teve sucessivas alterações. Para o que interessa ao caso, a Medida Provisória n. 1.523/1997 (posteriormente convertida na Lei n. 9.528/1997), alterou o artigo 103, caput, da Lei n. 8.213/1991, estabelecendo o prazo de dez anos de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar:

"...do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo". (Redação dada pela Lei n. 9.528/1997)

Conforme assentado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489 (Tema 313), sob o rito da repercussão geral, para benefícios concedidos após a edição da citada Medida Provisória, como ocorre na hipótese vertente (DIB em 9.4.1998 e primeiro pagamento em 5.6.2002), aplica-se a contagem decenal de forma imediata.

Na hipótese examinada, o acórdão rescindendo reconheceu a decadência ao considerar exclusivamente o lapso temporal entre a data de início do benefício (9.4.1998) e o ajuizamento da ação judicial (20.9.2012, sic). A data da protocolo na realidade foi 19.9.2012. O decisum omitiu-se quanto à data do efetivo pagamento da primeira prestação e, primordialmente, quanto à existência do prévio pedido de revisão na via administrativa.

Nos termos da legislação vigente e da tese firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o curso do prazo decenal é obstado quando o segurado provoca a via administrativa. Ao protocolizar o requerimento em 6.6.2012, exatamente no limite do decêndio legal iniciado em julho de 2002 (mês seguinte ao do primeiro pagamento), o autor impediu a consumação da decadência.

Desta forma, considerando a data do primeiro pagamento do benefício e a existência de requerimento administrativo de revisão protocolizado em 6.6.2012, revela-se insubsistente a declaração de decadência do direito.

Portanto, configura-se violação manifesta de norma jurídica, especificamente o artigo 103, da Lei 8.213/1991 por se ignorar a revisão pela via administrativa e a necessidade de "decisão indeferitória definitiva", em descompasso com a baliza fixada pelo STF no RE 626.489. Outrossim, resta caracterizado o erro de fato, ao ser admitida pelo acórdão a consumação do prazo ao ignorar o requerimento de 6.6.2012, fato documentalmente provado e que não foi objeto de controvérsia ou julgamento anterior.

Desconstitui-se, assim, a declaração de decadência, uma vez que a pretensão revisional foi exercida tempestivamente na esfera administrativa.

Passo ao juízo rescisório.

Juízo rescisório

Superada a questão prejudicial da decadência, passo ao exame do mérito da ação subjacente. A instrução probatória realizada no feito originário é suficiente para o deslinde da controvérsia.

No feito subjacente, o autor pleiteia o reconhecimento da especialidade dos períodos de 20.9.1971 a 16.12.1975, 1o.11.1994 a 28.5.1998 e de 2.5.1995 a 30.4.1997.

Quanto ao primeiro intervalo (1971-1975), laborado na empresa Limasa S.A., a despeito da alegação de exposição a agentes nocivos, os formulários e o laudo pericial coligidos aos autos originários apresentam-se genéricos, não descrevendo com a precisão exigida a sujeição a agentes químicos ou ruído acima dos limites de tolerância vigentes à época. O enquadramento por categoria profissional também não se sustenta, uma vez que a função declarada (ajudante geral) não encontra correspondência direta nos Quadros Anexos aos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979 (p. 70 do Id 328972785).

Com relação ao trabalho exercido no período de 1o.11.1994 a 28.4.1995, junto à empresa Bandeirante Distribuidora de Petróleo, na função de auxiliar de abastecimento e serviço no setor de lavagem de veículo, embora o autor alegue exposição a hidrocarbonetos e inflamáveis, os documentos (formulário DSS-8030 e Laudo) não detalham a intensidade da exposição nem a frequência da permanência em área de risco de forma a satisfazer os requisitos do Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997. A função de "ajudante" ou "auxiliar" em distribuidora de petróleo não possui previsão direta de enquadramento por categoria profissional nos Quadros Anexos dos Decretos n. 53.831/1964 ou 83.080/1979 (p. 104 do Id 328972785).

Após a Lei n. 9.032/1995, a presunção legal por categoria profissional foi extinta, e a prova produzida no feito originário é insuficiente para demonstrar que o autor laborava em condições que prejudicassem sua saúde ou integridade física acima dos limites regulamentares, especialmente no que tange à periculosidade, que deixou de ser considerada para fins de aposentadoria especial no regime geral de previdência social, salvo prova de exposição a agentes nocivos associados.

No que tange ao período de 2.5.1995 a 30.4.1997, junto à empresa Transportadora Flotilha Ltda., a documentação técnica não apresenta a média ponderada (Lavg/NEN) dos níveis de ruído. Constam apenas valores esparsos que não permitem concluir pela permanência da exposição acima do limite de 90 dB(A) no período final. A ausência de técnica de medição fidedigna e de laudo pericial impede o reconhecimento da especialidade. Quanto aos agentes biológicos e químicos mencionados, a atividade de motorista-auxiliar na referida transportadora, por si só, não caracteriza exposição habitual e permanente a agentes infectocontagiosos ou químicos nocivos, tratando-se de risco eventual (p. 119 do Id 328972758).

Dessa forma, inexistindo prova técnica robusta que ateste a efetiva exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física de forma contínua, não há como prosperar a pretensão de reconhecimento e conversão de tempo especial em comum e a consequente revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício.

Portanto, em juízo rescisório, nego provimento à apelação da parte autora, com relação ao pedido de reconhecimento de especialidade nos referidos períodos.

Sucumbência

Considerando a improcedência do pedido no juízo rescisório, as custas e honorários advocatícios são devidos pela parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo Código.

Dispositivo

Diante do exposto, nos termos do artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido da ação rescisória para:

a) em juízo rescindente, desconstituir parcialmente o v. acórdão proferido no feito subjacente n. 0008454-05.2012.4.03.6183, no ponto em que reconheceu a decadência do direito à revisão do benefício;

b) em sede de juízo rescisório, após o reexame do mérito da causa originária, julgo improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial e a consequente revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício.

c) verbas de sucumbência, nos termos da fundamentação.

Comunique-se, de imediato, ao juízo dos autos subjacentes.

É o voto.

VOTO RETIFICADOR

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Na sessão virtual assíncrona realizada no período de 26.2.2026 a 3.3.2026, nos termos da Resolução 591/2024 do Conselho Nacional de Justiça, apresentei voto no sentido de afastar o reconhecimento da decadência do feito subjacente n. 0008454-05.2012.4.03.6183, e julgar improcedente o pedido da ação rescisória, ajuizada por Pedro Antonio da Silva.

Na oportunidade, o Excelentíssimo Desembargador Federal Marcus Orione apresentou voto parcialmente divergente, apenas no que tange ao juízo rescisório, para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação subjacente e, reconhecendo a especialidade do labor desempenhado pelo autor nos períodos de 20.9.1971 a 16.12.1975, 1o.11.1994 a 28.4.1995 e de 2.5.1995 a 9.4.1998, condenar o INSS a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que o segurado é titular desde a data do requerimento administrativo revisional em 6.6.2012.

Após melhor análise dos autos, urge apresentar voto retificador, em razão de alteração de posicionamento com relação ao decurso do prazo decadencial, de modo que altero meu entendimento anterior com relação ao próprio juízo rescindente, no sentido de manter o reconhecimento da decadência.

Da Decadência

Relativamente à decadência, o Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n. 626.489 (Tema 313), em 16.10.2013, reconheceu que: “é legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário”; “o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista”; e de que essa regra “incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição”.

Portanto, com relação aos benefícios previdenciários concedidos antes do advento da referida Medida Provisória, a contagem do prazo decadencial tem início em 1o.8.1997; quanto aos benefícios previdenciários concedidos após aquela data, a contagem tem início a partir do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão definitiva de indeferimento na seara administrativa, nos termos do artigo 103 da Lei n. 8.213/1991. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. DECADÊNCIA. INTERRUPÇÃO. REQUERIMENTO DE REVISÃO FORMULADO AO INSS. MARCO INICIAL DO PRAZO. COMUNICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. ART. 103, CAPUT, DA LEI No 8 .213/91. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO IMEDIATA DA MATÉRIA. ART. 1 .013, § 4o, DO CPC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Sobre o tema da decadência, podemos extrair as seguintes conclusões: i) os benefícios deferidos antes de 27 de junho de 1997 estão sujeitos a prazo decadencial de dez anos contados de 01.08.1997, de modo que o direito do segurado de pleitear a sua revisão expirou em 01.08.2007; ii) os benefícios deferidos a partir de 28.06.1997 estão submetidos ao prazo decadencial de dez anos, contados do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

(Omissis)"

(TRF 3a Região, Apelação Cível 5001310-11.2020.4.03.6183, Relator.: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 14.6.2023, 10a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 16.6.2023)

Outrossim, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.631.021 (Tema n. 966), o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, “sob a exegese do caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991, incide o prazo decadencial para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso”.

Ademais, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.644.191 (Tema n. 975) foi fixada a tese de que "Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário." Por ocasião deste julgamento, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou a diferença entre prescrição e decadência, consignando que, diversamente do que ocorre com a prescrição, a decadência incide sobre os direitos dos segurados, independentemente de qualquer manifestação negativa da autarquia previdenciária acerca dos mencionados direitos; e que, quanto ao decurso dos prazos decadenciais, não há em impedimentos, suspensão ou interrupção. Cabe destacar, por pertinente, a respectiva ementa:

"PREVIDENCIÁRIO. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO REGIME DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. TEMA 975/STJ. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO. QUESTÕES NÃO DECIDIDAS. DECADÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS INSTITUTOS DA DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

1. Trata-se de Recurso Especial (art. 105, III, "a" e "c", da CF/1988) em que se alega que incide a decadência mencionada no art. 103 da Lei 8.213/1991 mesmo quando a matéria específica controvertida não foi objeto de apreciação no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário.

2. A tese representativa da controvérsia, admitida no presente feito e no REsp 1.644.191/RS, foi assim fixada (Tema 975/STJ): "questão atinente à incidência do prazo decadencial sobre o direito de revisão do ato de concessão de benefício previdenciário do regime geral (art. 103 da Lei 8.213/1991) nas hipóteses em que o ato administrativo da autarquia previdenciária não apreciou o mérito do objeto da revisão."

FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

3. É primordial, para uma ampla discussão sobre a aplicabilidade do art. 103 da Lei 8.213/1991, partir da básica diferenciação entre prescrição e decadência.

4. Embora a questão seja por vezes tormentosa na doutrina e na jurisprudência, há características inerentes aos institutos das quais não se pode afastar, entre elas a base de incidência de cada um deles, fundamental para o estudo da decadência do direito de revisão dos benefícios previdenciários.

5. A prescrição tem como alvo um direito violado, ou seja, para que ela incida deve haver controvérsia sobre o objeto de direito consubstanciada na resistência manifestada pelo sujeito passivo, sendo essa a essência do princípio da actio nata (o direito de ação nasce com a violação ao direito). Essa disciplina é consubstanciada pelo art. 189 do CC: "art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206."

6. Por subtender a violação do direito, o regime prescricional admite causas que impedem, suspendem ou interrompem o prazo prescricional, e, assim como já frisado, a ação só nasce ao titular do direito violado.

7. Já a decadência incide sobre os direitos exercidos independentemente da manifestação de vontade do sujeito passivo do direito, os quais são conhecidos na doutrina como potestativos. Dessarte, para o exercício do direito potestativo e a consequente incidência da decadência, desnecessário haver afronta a esse direito ou expressa manifestação do sujeito passivo para configurar resistência, pois o titular pode exercer o direito independentemente da manifestação de vontade de terceiros.

8. Não há falar, portanto, em impedimentos, suspensão ou interrupção de prazos decadenciais, salvo por expressa determinação legal (art. 207 do CC).

9. Por tal motivo, merece revisão a corrente que busca aplicar as bases jurídicas da prescrição (como o princípio da actio nata) sobre a decadência, quando se afirma, por exemplo, que é necessário que tenha ocorrido afronta ao direito (explícita negativa da autarquia previdenciária) para ter início o prazo decadencial.

10. Como direito potestativo que é, o direito de pedir a revisão de benefício previdenciário prescinde de violação específica do fundo de direito (manifestação ostensiva da autarquia sobre determinado ponto), tanto assim que a revisão ampla do ato de concessão pode ser realizada haja ou não expressa análise do INSS. Caso contrário, dever-se-ia impor a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de prévio requerimento administrativo do ponto não apreciado pelo INSS.

11. Isso é reforçado pelo art. 103 da Lei 8.213/1991, que estabelece de forma específica o termo inicial para o exercício do direito potestativo de revisão quando o benefício é concedido ("a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação") ou indeferido ("do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo").

12. Fosse a intenção do legislador exigir expressa negativa do direito vindicado, teria adotado o regime prescricional para fulminar o direito malferido. Nesse caso, o prazo iniciar-se-ia com a clara violação do direito e aplicar-se-ia o princípio da actio nata.

13. Não é essa compreensão que deve prevalecer, já que, como frisado, o direito que se sujeita a prazo decadencial independe de violação para ter início.

14. Tais apontamentos corroboram a tese de que a aplicação do prazo decadencial independe de formal resistência da autarquia e representa o livre exercício do direito de revisão do benefício pelo segurado, já que ele não se subordina à manifestação de vontade do INSS.

15. Considerando-se, por fim, a elasticidade do lapso temporal para os segurados revisarem os benefícios previdenciários, a natureza decadencial do prazo (não aplicação do princípio da actio nata) e o princípio jurídico básico de que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei (art. 3o da LINDB), conclui-se que o prazo decadencial deve ser aplicado mesmo às questões não tratadas no ato administrativo de análise do benefício previdenciário.

FIXAÇÃO DA TESE SUBMETIDA AO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015

16. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, a controvérsia fica assim resolvida (Tema 975/STJ): "Aplica-se o prazo decadencial de dez anos estabelecido no art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão de benefício previdenciário."

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

17. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu de forma diversa do que aqui assentado, de modo que deve ser provido o Recurso Especial para se declarar a decadência do direito de revisão, com inversão dos ônus sucumbenciais (fl. 377/e-STJ), observando-se a concessão do benefício da justiça gratuita.

CONCLUSÃO

18. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (grifei).

O Relator do REsp n. 1.644.191 consignou, em seu voto, que:

“O Supremo Tribunal Federal tem sinalizado no mesmo sentido, de forma a aplicar o prazo decadencial do art. 103 da Lei 8.213/1991 independentemente de o objeto da revisão judicial ter sido apreciado administrativamente. A propósito: ARE 845.209 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 9/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015); ARE 1.045.210, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 26/06/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-142 DIVULG 28/06/2017 PUBLIC 29/06/2017; ARE 921.149/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia (decisão monocrática), Segunda Turma, DJe 27.11.2015; RE 983.372/SC, Rel. Min. Rosa Weber (decisão monocrática), Primeira Turma, DJe 18.8.2016; e ARE 999.206 ED, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 18/11/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 24/11/2016 PUBLIC 25/11/2016”.

Ainda, cabe registrar que, na ADI n. 6096, o Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade do artigo 24 da Lei n. 13.846/2019, que deu nova redação ao artigo 103 da Lei n. 8.213/1991. Na ocasião, restou consignado que:

“O prazo decadencial pode até fulminar a pretensão ao recebimento retroativo de parcelas previdenciárias ou à revisão de sua graduação pecuniária, mas jamais cercear integralmente o acesso e a fruição futura do benefício, motivo pelo qual, como acima já sustentado, o art. 103 da Lei 13.846/2019, por fulminar a pretensão de revisar ato de indeferimento, cancelamento ou cessação, compromete o direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário (núcleo essencial do fundo do direito), em ofensa ao art. 6o da Constituição da República”.

No julgamento da ADI n. 6096, portanto, foi declarada a inconstitucionalidade de parte da norma que, dando nova redação ao artigo 103 da Lei n. 8.213/199, estabeleceu prazo decadencial para a revisão do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício, obstando o direito à concessão de benefício previdenciário.

Em suma, com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal na ADI n. 6096, o teor do artigo 103 da Lei n. 8.213/1991, deve ser excluída qualquer interpretação que obste ao interessado a busca do direito ao benefício. Confira-se a redação do mencionado artigo:

"Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado:

I - do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto; ou

II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo. "

Nesse contexto, é imperioso aprofundar a análise acerca da extensão na interpretação que deve ser dada por "revisão de benefício, no âmbito administrativo".

Pelas expressões "valor revisto" e "revisão de benefício, no âmbito administrativo", a melhor interpretação é a de "valor revisto por meio de recurso administrativo" e "revisão de benefício por meio de recurso administrativo", de modo que estaria complementando a hipótese tratada na primeira parte do inciso I do artigo 103 da Lei n. 8.213/1991, e preservando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 626.489, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, afirmando ser legítima a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse de evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário:

“RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA.

1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.

2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.

3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.

4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.

5. Recurso extraordinário conhecido e provido.”

(STF, RE 626.489, Sessão Plenária, DJE 22.9.2014)

Convém anotar que, nos termos do artigo 126 da Lei n. 8.213/1991 combinado com o artigo 305 do Decreto n. 3.048/1999, é garantido ao segurado o direito de interpor recurso administrativo contra as decisões proferidas pela Autarquia Previdenciária, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão.

Nesse contexto, é plenamente possível que o segurado, ainda parcialmente insatisfeito com a concessão do benefício, apresente recurso administrativo visando à rediscussão do ato concessório, seja para questionar os critérios adotados no cálculo da renda mensal inicial seja para obter o reconhecimento de períodos de labor desconsiderados pela autarquia previdenciária.

Assim, a interposição tempestiva de recurso impede a consolidação do ato administrativo de concessão, uma vez que a decisão permanece sujeita a reexame no âmbito administrativo e a definitividade do ato somente se perfectibiliza com o julgamento final do recurso interposto, iniciando-se o prazo decadencial apenas a partir da ciência, pelo segurado, da decisão administrativa definitiva que apreciar a insurgência.

Desse modo, enquanto pendente de julgamento o recurso administrativo, não há que se falar em início do prazo decadencial, porquanto ausente decisão definitiva no âmbito da Administração.

Nesse sentido, colaciona-se trecho da doutrina de Frederico Amado, na obra "Curso de Direito e Processo Previdenciário", 16a edição (2022), Editora JusPodivm, ao mencionar o equívoco de ser dada uma interpretação extensiva:

"Essa interpretação extensiva feita pela TNU ampliou excessivamente o prazo decadencial para postular a revisão da renda mensal dos benefícios concedidos, podendo chegar a 20 anos, o que afronta os Princípios da Segurança Jurídica e do Equilíbrio Financeiro e Atuarial da Previdência Pública, encampado no caput do artigo 201 da Constituição.

(Omissis)

Vale registrar ainda que a constitucionalidade da decadência decenal para a revisão da renda mensal de benefício concedido foi firmada pelo STF em sede de Repercussão Geral, ao julgar o RE 626.489, em 16/10/2013:

(Omissis)

Note-se que o próprio STF somente reconheceu um prazo decadencial de 10 anos, e não dois prazos decadenciais de 10 anos cada (20 anos no total), pronunciando ainda que 10 anos 'é tempo mais que suficiente para a resolução de eventuais controvérsias interpretativas e para que o segurado busque as informações relevantes'."

No mencionado julgamento do RE 626.489 para a análise da decadência, o Ministro Gilmar Mendes consignou que “O objetivo aqui é evitar que a pretensão de rever benefício previdenciário possa ficar indefinidamente sujeito à discussão, prejudicando a previsibilidade do sistema” (RE 1.039.460, DJe 23.8.2017).

Outrossim, cabe anotar que, nos termos do artigo 207 do Código Civil, o prazo decadencial, em regra, não se suspende nem se interrompe, salvo por expressa determinação legal, de modo que essa interpretação também se coadunaria com a referida norma civil.

Por fim, cabe destacar que essa questão controvertida foi submetida ao colendo Superior Tribunal de Justiça que, em 19.8.2025, afetou os REsp 2.205.049/RS e REsp 2.178.138/SC a julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.370), havendo determinação de suspensão apenas dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em Segunda Instância e dos feitos naquela Corte:

Questão submetida a julgamento:

Interpretação do art. 103, caput, I e II, da Lei n. 8.213/1991 à luz das redações introduzidas pela Lei n. 10.839/2004 e a Lei n. 13.846/2019, de modo a aferir a existência, ou não, de prazos de decadência distintos e autônomos para revisar (i) o ato de concessão e (ii) o ato de deferimento ou indeferimento de pedido administrativo de revisão de benefícios previdenciários.

Desse modo, enquanto não haja a fixação da tese pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não apenas se apresenta mais coerente com todo o ordenamento pátrio e posicionamentos do excelso Supremo Tribunal Federal, como também para se evitar falsas esperanças no segurado e evitar execuções provisórias (que, posteriormente, podem ser responsabilizados na devolução de valores eventualmente recebidos), deve ser aplicado o entendimento mais ajustado ao instituto da decadência, conforme exposto.

Do caso dos autos

Anteriormente, na sessão virtual assíncrona, realizada no período de 26.2.2026 a 3.3.2026, apresentei voto pela inocorrência da decadência, em síntese, com fundamento no entendimento de que o curso do prazo decenal é obstado quando o segurado provoca a via administrativa. Portanto, ao protocolizar a revisão administrativa em 6.6.2012, exatamente no limite do decêndio legal, o autor teria impedido que se consumasse o prazo decadencial.

Todavia, a prevalecer tal entendimento, admitir-se-ia a hipótese de a decadência jamais se consumar, bastando que o segurado formulasse, de forma administrativa e sucessiva, novos pedidos de revisão em momento imediatamente anterior ao decurso do prazo decenal contado do requerimento anterior. Tal interpretação conduziria à indevida perpetuação de controvérsias judiciais destinadas à revisão da renda mensal inicial do benefício, comprometendo não apenas o princípio da segurança jurídica, como também o indispensável equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, valores estes que devem orientar a interpretação e a aplicação da legislação de regência.

A interpretação ora adotada, diversamente, não conduz a tais consequências, tampouco afronta o disposto no artigo 207 do Código Civil.

No caso concreto, o benefício NB 42.121.594.153-3, requerido em 9.4.1998, foi concedido em 5.2002, cuja primeira parcela de pagamento se iniciou em 5.8.2002, de modo que o prazo decadencial teve início em 1o.9.2002, conforme se extrai do histórico de pagamentos constante do sistema SAT/INSS:

Assim, o direito à revisão decaiu em 1o.9.2012, encontrando-se fulminada pela decadência a pretensão revisional na data do ajuizamento do feito subjacente ocorrido em 19.9.2012.

O pedido de revisão administrativa de 6.6.2012 não teve o condão de interromper o fluxo do prazo decadencial, a teor do artigo 207 do Código Civil.

Reitero que o próprio STF somente reconheceu um prazo decadencial de 10 anos, e não dois prazos decadenciais de 10 anos cada (20 anos no total), pronunciando ainda que 10 anos é tempo mais que suficiente para a resolução de eventuais controvérsias interpretativas e para que o segurado busque as informações relevantes.

Entender de modo diverso iria violar a expressa determinação contida no Código Civil.

Portanto, não há manifesta violação de norma que autorize a interrupção do prazo decadencial em virtude do ajuizamento de revisão administrativa no limite do prazo decenal do artigo 103 da Lei . 8213/1991.

Nesse sentido há precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. REVISÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, o segurado ajuizou ação ordinária tendo como objetivo a condenação do ente previdenciário à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 17/10/2012, com valor da causa atribuído em R$ 199.267,20 (cento e noventa e nove mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), em abril de

2024. Após sentença que extinguiu o feito ante o reconhecimento da decadência, foi interposta apelação, a qual foi parcialmente provida.

II - A premissa fundante do acórdão recorrido, objeto do recurso especial, de fato, destoa da jurisprudência desta Corte, que não admite a reinauguração do prazo decadencial em virtude de pedido administrativo de revisão de benefício. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp n. 2.195.228/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 14/2/2025; REsp n. 2.195.232/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 21/2/2025, REsp n. 2.178.032/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe n. 5/2/2025; REsp n. 2.175.357-PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/3/2025, entre outras.

III - Consta do acórdão que, no caso em análise, o benefício tem DIB em 17/10/2012, enquanto a ação foi proposta em 2/4/2024. Forçoso reconhecer-se a decadência do direito de revisão do benefício.

IV - Correta a decisão agravada que deu provimento ao recurso especial para, reformando o acórdão de origem, julgar extinto o feito em razão da decadência, nos termos do art. 487, II, do CPC.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.213.954/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 26/11/2025.)

Outrossim, atualmente, a matéria ainda se encontra controvertida, tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça, em agosto de 2025, determinado o sobrestamento nas instâncias superiores (suspensão dos recursos especiais e dos agravos em recursos especiais) e no próprio STJ, em matéria que verse sobre a interpretação do artigo 103, caput, I e II, da Lei 8.213/1991, para se definir se existem prazos decadenciais distintos e autônomos para revisar o ato de concessão e o ato de indeferimento de revisão administrativa. A celeuma está cadastrada sob o tema 1.370, conforme já mencionado.

De todo modo, nos termos da Súmula 343 do excelso Supremo Tribunal Federal, não cabe rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda tiver se baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

A controvérsia nos tribunais sobre a aplicação do prazo decadencial na espécie perdura até os dias atuais, razão pela qual entendo não ter ocorrido manifesta violação de norma jurídica, em razão da incidência da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal.

Do mesmo modo, não houve erro de fato, porquanto a questão foi deveras controvertida no feito subjacente, tendo o julgador adotado uma das soluções possíveis para a controvérsia.

Ante o exposto, com vênias à divergência, julgo improcedente o pedido contido na ação rescisória, nos termos da fundamentação.

Em razão disso, a parte autora fica condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade da verba em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É o voto retificador.

VOTO

VOTO DIVERGENTE

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione: Trata-se de ação rescisória ajuizada por PEDRO ANTONIO DA SILVA,buscando desconstituir acórdão da 8a Turma deste Tribunal, que reconheceu a decadência de seu direito à revisão da aposentadoria de que é titular.

O Exmo. Sr. Desembargador Federal João Consolim, em seu brilhante voto, entendeu por julgar parcialmente o pedido formulado na presente demanda para, a) em juízo rescindente, desconstituir parcialmente o v. acórdão proferido no feito subjacente n. 0008454-05.2012.4.03.6183, no ponto em que reconheceu a decadência do direito à revisão do benefício; b) em sede de juízo rescisório, após o reexame do mérito da causa originária, julgar improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial e a consequente revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício.

Acompanho o Eminente Relator, pelos próprios fundamentos expendidos em seu voto, na parte em que reconhece a possibilidade de desconstituição do acórdão rescindendo, tanto em razão de ter ocorrido violação ao disposto no artigo 103 da Lei no 8.213/91, quanto por ter o julgado atacado incorrido em erro de fatoao ser admitida pelo acórdão a consumação do prazo ao ignorar o requerimento de 6.6.2012, fato documentalmente provado e que não foi objeto de controvérsia ou julgamento anterior.

Entretanto, no que tange ao Juízo Rescisório, ouso dele divergir.

Com efeito, trata-se de pedido de revisão de benefício, mediante o reconhecimento da especialidade do labor desenvolvido nos períodos de 20.09.1971 a 16.12.1975, 1o.11.1994 a 28.04.1995 e de 02.05.1995 a 09.04.1998.

O Exmo. Desembargador Federal João Consolim, ao apreciar tal pleito, assinala que, Quanto ao primeiro intervalo (1971-1975), laborado na empresa Limasa S.A., a despeito da alegação de exposição a agentes nocivos, os formulários e o laudo pericial coligidos aos autos originários apresentam-se genéricos, não descrevendo com a precisão exigida a sujeição a agentes químicos ou ruído acima dos limites de tolerância vigentes à época. (...) Com relação ao trabalho exercido no período de 1o.11.1994 a 28.4.1995, junto à empresa Bandeirante Distribuidora de Petróleo, na função de auxiliar de abastecimento e serviço no setor de lavagem de veículo, embora o autor alegue exposição a hidrocarbonetos e inflamáveis, os documentos (formulário DSS-8030 e Laudo) não detalham a intensidade da exposição nem a frequência da permanência em área de risco de forma a satisfazer os requisitos do Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997. (...) No que tange ao período de 2.5.1995 a 9.4.1998, junto à empresa Transportadora Flotilha Ltda., A documentação técnica não apresenta a média ponderada (Lavg/NEN) dos níveis de ruído. Constam apenas valores esparsos que não permitem concluir pela permanência da exposição acima do limite de 90 dB(A) no período final. A ausência de técnica de medição fidedigna e de laudo pericial impede o reconhecimento da especialidade. Quanto aos agentes biológicos e químicos mencionados, a atividade de motorista-auxiliar na referida transportadora, por si só, não caracteriza exposição habitual e permanente a agentes infectocontagiosos ou químicos nocivos, tratando-se de risco eventual (p. 119 do Id 328972758). Dessa forma, inexistindo prova técnica robusta que ateste a efetiva exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física de forma contínua, não há como prosperar a pretensão de reconhecimento e conversão de tempo especial em comum e a consequente revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício.

Pois bem.

Aqueles que exercerem atividade em condições danosas à saúde devem ser tratados de forma diferenciada no momento de sua aposentação. Na realidade, há um fator de discrímen lógico e constitucionalmente aceito - o trabalho em condições prejudiciais ao estado físico ou mental do trabalhador - a respaldar a diferenciação feita entre os diversos trabalhadores.

Da mesma forma, se o trabalhador realiza atividade em condições especiais apenas em certo período, este não poderá ser desconsiderado quando do requerimento da aposentadoria, ainda que comum. Aliás, esta conclusão deflui da própria Constituição.

No art. 201, § 1o, do texto constitucional, segundo redação vigente à época dos fatos, menciona-se a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de atividades realizadas "sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física". Portanto, ainda que em relação a parte do tempo, é possível o estabelecimento de tais requisitos ou critérios diferenciados. Corroborando esta tese, confira-se ainda o art. 15 da Emenda Constitucional no. 20, conforme redação em vigor à época dos fatos, que foi claro no sentido da manutenção, ainda que até a edição de lei complementar, do art. 57 da lei no. 8213 de 1991. Destaque-se que o § 5o, do dispositivo mantido constitucionalmente, versa exatamente sobre a conversão do tempo em circunstância especial para o comum.

Concordamos, aqui, com as seguintes conclusões extraídas do voto do Desembargador Federal Johonsom di Salvo, relator do Recurso 237277 nos autos da ação no. 2000.61.83.004655-1:

"A MP 1.663, de 28.05.98, através de seu então art. 28 (nas reedições o número desse artigo foi alterado), revogou expressamente o § 5o do art. 57 da Lei 8.213/91 (já reformada anteriormente pela Lei 9.032/95), que permitia - para fins de aposentadoria especial - a soma do tempo de trabalho agressivo após sua conversão segundo critérios estipulados pela MPAS; sendo assim, o tempo exercido em condições especiais não poderia mais ser convertido em tempo comum. A MP foi sendo sucessivamente reeditada.

Para assegurar o direito adquirido daqueles que teriam completado tempo para aposentadoria - desde que feita conversão - antes da revogação do § 5o do art. 57, a 13a reedição da MP 1.663 (em 26.08.98) estipulou no art. 28 que o Poder Executivo estabeleceria critérios para conversão de tempo de trabalho exercido em condições especiais até 28.05.98 (data em que revogado o § 5o do art. 57), em tempo comum, desde que o segurado tivesse implementado em "percentual de tempo" que lhe permitisse a aposentação especial. Tratava-se de regra transitória destinada a minorar o impacto do fim da possibilidade de conversão do tempo insalubre e perigoso em tempo comum. Já aquele "percentual" veio a ser fixado em 20% no Regulamento da Previdência Social, primeiro no D. 2.782 de 14.09.98, e no atual D. 3.048, de maio de 1999.

Diante dessa normatização, o INSS expediu a Ordem de Serviço no. 600 (de 2.6.98) e com ela exigiu comprovação da efetiva exposição a agentes que prejudicassem a saúde e integridade física por todo o tempo exigido para concessão do benefício (nos termos da Ordem de Serviço no. 600 somente com laudos, única prova aceitável, retroagindo a exigência a tempo anterior a MP. 1.663), assim abarcando mesmo o tempo anterior a Lei 9.032/95, a partir de quando a exigência ingressou no mundo legal. Ademais, também incluiu a proibição de conversão a partir de 29 de maio de 1998, e a Ordem de Serviço no. 612, além de outras inovações, ainda acolheu a exigência de que o tempo a ser convertido deva corresponder a pelo menos 20% do necessário a obtenção da aposentadoria especial.

Deixaram assente, ainda, que somente se daria aproveitamento de tempo trabalhado até 28.05.98 se houvesse exposição a "agentes nocivos" reconhecidos como tais no Anexo IV do D. 2.172 de 5.3.97; noutro dizer, se um determinado agente químico, físico ou biológico, era considerado nocivo, mas deixou de sê-lo pelo D. 2.172, o tempo trabalhado em exposição a ele não será aproveitado.

Sucede que a MP 1.663 foi convertida na Lei 9.711, de 20.11.98, mas a revogação do § 5o do art. 57 da Lei 8.213/91 (pretendida no art. 32 da 15a reedição daquela medida provisória, justo a que foi convertida em lei) não foi mantida pelo Congresso Nacional. Assim, a possibilidade legal de conversão de tempo especial em tempo comum e sua soma sobreviveu.

Contudo, manteve-se o art. 28 da Reedição convertida:

Art. 28. O Poder Executivo estabelecerá critérios para a conversão de tempo de trabalho exercido até 28 de maio de 1998, sob condições especiais que sejam prejudiciais à saúde ou integridade física, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei no. 8.213, de 1991, na redação dada pelas Leis n.os 9.032, de 28 de abril de 1995, e 9.528, de 10 de dezembro de 1997, e de seu regulamento, em tempo de trabalho exercido em atividade comum, desde que o segurado tenha implementado percentual do tempo necessário para a obtenção da respectiva aposentadoria especial, conforme estabelecido em regulamento.

Ora, esse art. 28 da medida provisória - que pretendia ser norma transitória de modo a evitar o impacto maior da revogação do § 5o do art. 57 do PBPS, que não aconteceu... - acabou constando da Lei 9.711/98 somente por "cochilo" do legislador e quando muito somente para aquele fim; jamais para, como entendia a Previdência Social. Manter-se ali a derrogação do § 5o do art. 57, que o Congresso derrubou quando tratada em artigo específico. Aliás, nem mesmo para disciplinar "transição" acabou tendo valia o art. 28, já que não houve mudança: o art. 57, § 5o da Lei 8.213/91 sobreviveu!..."

Não seria, ainda, razoável (princípio da razoabilidade) contemplar-se a aposentadoria especial, sem a admissão, para o mesmo lapso, da conversão de tempo tido como prejudicial à saúde. Haveria tratamento desigual para situações semelhantes.

Diga-se, ainda, que a autarquia acabou por reconhecer a possibilidade da conversão, conforme se confere de norma interna por ela própria editada, a Instrução Normativa INSS/DC no. 118, de 14 de abril de 2005, segundo se verifica de seu art. 174, que assim previa (já que hoje encontra-se revogada):

"Art. 174. Para o segurado que houver exercido sucessivamente duas ou mais atividades sujeitas a condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física, sem completar em qualquer delas o prazo mínimo exigido para a aposentadoria especial, os respectivos períodos serão somados, após a conversão do tempo relativo às atividades não preponderantes, cabendo, dessa forma, a concessão da aposentadoria especial com o tempo exigido para a atividade preponderante não convertida.

Parágrafo único. Será considerada atividade preponderante aquela que, após a conversão para um mesmo referencial, tenha maior número de anos."

Ressalte-se, por oportuno, que manifestações do próprio Superior Tribunal de Justiça, em votos da lavra da Ministra Laurita Vaz, adotaram o mesmo entendimento acima discorrido, como se depreende do RESP 956.110-SP.

Inclusive, atualmente, a questão sequer é enfrentada pelos Tribunais Regionais Federais, que já fazem a análise corriqueira de tempos especiais submetidos à legislação vigente, como se depreende, por exemplo, do seguinte processo: TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5019760-70.2018.4.03.6183, Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 14/12/2023, Intimação via sistema DATA: 30/12/2023.

Feitas estas digressões introdutórias, necessárias ao entendimento da constitucionalidade e relevância da conversão do tempo especial para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, algumas observações merecem ser realizadas.

Para a verificação dos agentes agressivos, há que se utilizar das normas disponíveis no sistema no momento da realização da atividade laboral, segundo o postulado tempus regit actum.

Em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto 2.172/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10.12.1997, razão pela qual apenas para atividades exercidas a partir de então é exigível a apresentação de laudo técnico. Neste sentido: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

Pode, então, em tese, ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, por enquadramento nas categorias profissionais previstas nos decretos reguladores da atividade especial.

Em casos envolvendo ruído, enquanto agente agressivo, verbi gratia, diante da sucessão normativa do nível de decibéis aplicáveis, este princípio ficou assentado no REsp 1398260/PR, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/05/2014, conforme DJe de 05/12/2014.

Assim, deve ser considerado prejudicial, até 05.03.1997, a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é patente a preservação, pelo legislador constituinte, da proteção do tempo - parcial ou integralmente - realizado sob condições danosas à saúde do trabalhador.

Saliente-se que, em se tratando de ruído de intensidade variável, a média não pode ser aferida aritmeticamente, uma vez que a pressão sonora maior no setor acaba por encobrir a menor, não sendo de se supor, em detrimento do segurado, que o menor nível de ruído prevalecia no ambiente, em termos de duração, em relação ao maior".

Ressalto a desnecessidade de sobrestamento do feito, tendo em vista o julgamento do Tema no 1.083 pelo STJ, com trânsito em julgado em 12.08.2022 e fixação da seguinte tese:

O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.

No que diz respeito ao agente nocivo calor, o Decreto 53.831/64 (Código 1.1.1 do Quadro Anexo) considerava especial a atividade desenvolvida em locais com temperatura acima de 28o C, proveniente de fontes artificiais.

Posteriormente, o Decreto n. 2.172/97, de 02/03/1997, estabeleceu que são considerados especiais os "trabalhos com exposição ao calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR-15, da Portaria no 3.214/78".

Destarte, até 05/03/1997 deve ser reconhecido prejudicial o trabalho sujeito a temperatura acima de 28oC, proveniente de fontes artificiais, e, a partir de então, a atividade exercida em ambiente cuja temperatura seja superior aos limites de tolerância estabelecidos na NR-15, que deve ser aferida por meio de laudo técnico com base no "Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo - IBUTG".

Vale ressaltar que, nos termos do Anexo 3 da NR15, do Ministério de Trabalho e Emprego, o limite de exposição ao calor para atividades leves é de 30o, para atividades moderadas de 26,7o e para atividades pesadas de 25o.

Por sua vez, também é considerado prejudicial o labor exercido em locais com temperatura excessivamente baixa, conforme previsto no código 1.1.2 do Decreto n. 53.831/64 e Anexo IX da NR-15, assim entendido aquele executado no interior de câmaras frigoríficas ou em locais que apresentem condições similares, que exponham os trabalhadores ao frio, sem a proteção adequada.

Por seu turno, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema no 534, firmou a tese de que "As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/91)".

Destarte, outras atividades que não constem dos decretos regulamentadores da atividade especial poderão ser consideradas especiais, caso a exposição a agentes nocivos ultrapasse os limites de tolerância.

Nesse sentido, tenho que é cabível o reconhecimento da insalubridade da atividade exercida pelos motoristas e cobradores de transporte coletivo, quando demonstrado que a exposição ao agente nocivo vibração de corpo inteiro ultrapassou os limites de tolerância estabelecidos pelas normas de regência vigentes à época.

De outra parte, veja-se que a exposição à situação de insalubridade ou periculosidade deverá ser permanente. Em juízo, pode-se demonstrar a ocorrência desta permanência, quando não admitida administrativamente, em especial através da prova testemunhal e, mesmo, pericial, se possível.

Aliás, quanto à eletricidade, ocorre também algo semelhante, quando se permite a conversão de atividade especial em comum após 05.03.1997, por aplicação direta do art. 58 da Lei 8.213/91, antes mencionado. O que se exige apenas é a existência de prova técnica da submissão ao risco, como depreende do caso paradigmático decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo: Resp no 1.306.113-SC, julgado em 14.11.2012, DJe 07.03.2013, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

Outro ponto que merece ser esclarecido refere-se à questão da habitualidade do contato com o agente agressivo à saúde.

Se em situações como a do eletricista não se pede esta permanência - pela óbvia razão de que a exposição a voltagem acima de 250 volts já coloca o segurado ou a segurada em situação de constante tensão emocional face a um risco sempre iminente -, mesmo nas outras hipóteses o requisito deve ser visto cum grano salis, ou seja, com um certo tempero que somente a situação concreta pode revelar. A habitualidade não pode ser revelada em um contato necessariamente diário com o agente agressivo. Pedir isso seria um exagero e uma contradição com a própria natureza do instituto. O que se pretende é a preservação da saúde da trabalhadora e do trabalhador, portanto, a habitualidade não se confunde com o contato diário. Em um período dilatado no tempo, a exposição ao agente agressivo, mesmo que não diária, ainda que semanal, por exemplo, ou de forma alternada, pode revelar o desgaste da saúde, a que se pretende compensar com a consideração do tempo como especial. Ilustrativa desta hipótese é a exposição habitual e permanente a substâncias químicas com potencial cancerígeno, em que, nos moldes do parágrafo 4o. do art. 68 do Decreto 3.048 de 1999, com a redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013, se faz independentemente da sua concentração. Veja-se que exigir o contato diário, em largo espaço de tempo, a altas concentrações seria o mesmo que condenar trabalhadora ou trabalhador ao câncer. Embora esse contato habitual viabilize a contração da doença e, por isso, a contagem do lapso laborado naquelas condições como especial, não se deve buscar que se empurre segurados à doença, a despeito da contagem especial (que aparece como um risco, mas que, ainda assim, deve ser evitado, sob pena de se ter uma política simplista em que se submete a classe trabalhadora ao mero pagamento de um valor, na forma de aproveitamento do tempo para fins de aposentadoria, como contrapartida à inevitável contração da doença. Não se trata disso, sob pena de se conceber um sistema de proteção social, que nada teria de tal conotação, com afronta mesmo as disposições constitucionais sobre o tema).

O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, é documento suficiente para a comprovação da pretensão do recorrido. Trata-se de documento que carreia as informações técnicas necessárias para se aferir o trabalho em condições agressivas à saúde, sendo realizado por engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho. Como regra, admite-se a sua utilização sem necessidade de outras provas de natureza pericial. Outrossim, a ausência de histograma ou memória de cálculo não podem ser utilizadas em desfavor do segurado ou segurada, já que esta não pode responder pela incúria do empregador (A respeito confira-se a Apelação n. 0031607-94.2014.4.03.9999/SP, TRF3, Oitava Turma, de relatoria do Des. Fed. Luiz Stefanini, publicado no DJ 24.04.2019, DJ-e 17.06.2019).

Saliento que o fato de o laudo técnico ou PPP haverem sido elaborados posteriormente à prestação do serviço, não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, ademais, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços.

De outro giro, o laudo pericial em nome de terceiro, relativo à mesma atividade, exercida na mesma empresa, via de regra pode ser aceito como prova emprestada, na aferição dos fatores de risco.

No que tange à utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), o C. Superior Tribunal de Justiça, concluindo o julgamento do REsp n. 2080584/PR em sede de recurso repetitivo, vinculado ao Tema n. 1.090, firmou as seguintes teses:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido;

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar:

(i) a ausência de adequação ao risco da atividade;

(ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou

(v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI;

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor".

Percebe-se, pois, que de acordo com o atual entendimento firmado pela Corte Superior, a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quanto ao uso do EPI eficaz afasta, em princípio, o caráter especial da atividade, competindo ao segurado o ônus de demonstrar quaisquer divergências ou dúvidas quanto ao seu uso ou ineficácia.

Importante destacar que a exigência de controle de fornecimento e uso de EPI somente passou a existir a partir de 03 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória n. 1.279, de 02 de dezembro de 1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Sendo assim, para os períodos anteriores a 03/12/1998 é despicienda a discussão sobre a utilização ou eficácia do EPI.

Necessário ressaltar, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral, vinculado ao Tema n. 555, afirmou que o "direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014).

Contudo, no referido julgamento, a Suprema Corte entendeu que, especificamente quanto ao agente nocivo ruído em níveis superiores aos limites de tolerância, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a sua agressividade a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Desse modo, no mesmo julgamento, fixou uma segunda tese, de seguinte teor:

"Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Tal tese aplica-se, de igual maneira, às atividades em que há inerente exposição a agentes biológicos nocivos, tal como ocorre, exemplificativamente, com os enfermeiros/técnicos de enfermagem em hospitais. Com efeito, é impossível assegurar que os agentes biológicos são completamente eliminados com a utilização de equipamentos de proteção, existindo inúmeras variáveis que podem interferir no risco de contaminação, em maior ou menor proporção.

Saliento, ainda, por oportuno, que em se tratando de atividades perigosas, tais como a do vigilante e aquelas que expõem o trabalhador à eletricidade em altas voltagens, não há que se cogitar de afastamento da especialidade pelo uso de EPI.

No que se refere à eficácia do EPI quanto aos agentes químicos considerados cancerígenos, cumpre tecer as seguintes considerações:

O Decreto no 3.048/99, em seu artigo 68, § 4o, com a redação dada pelo Decreto no 8.123/13, permite a análise qualitativa dos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos seguintes termos:

"Art. 68.

(...)

§ 4o. A presença no ambiente de trabalho, com possibilidade de exposição a ser apurada na forma dos §§ 2o e 3o, de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador. (Redação dada pelo Decreto no 8.123, de 2013)"

Nesse contexto, foi publicada a Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9, contendo a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), que permite a análise qualitativa dos agentes reconhecidamente cancerígenos (Grupo 1) registrados no CAS e que constem no Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Sendo assim, a informação constante do formulário (PPP) no sentido de que houve utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz não afasta o reconhecimento da especialidade por exposição a agentes químicos cancerígenos, até 30 de junho de 2020, véspera da publicação do Decreto no 10.410/20, que deu nova redação ao §4o do art. 68 do Decreto no 3.048/99, in verbis:

"Art. 68.

(...)

§ 4o. Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)"

Importante ressaltar, por fim, que malgrado o STJ tenha entendido que o ônus da prova recai sobre o segurado, basta que se demonstre a existência de divergência ou dúvida relevante sobre o uso ou eficácia do EPI para possibilitar o reconhecimento do caráter prejudicial da atividade, observando-se a terceira tese firmada no julgamento do tema n. 1.090 do STJ, in verbis:

"Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor".

Tal orientação já havia sido estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 555 da Repercussão Geral, acima referido, no sentido de que "em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial".

Há que se observar que a autarquia previdenciária entende como prova "de eliminação ou neutralização dos riscos" a anotação do uso do EPI eficaz, conforme os requisitos estabelecidos no art. 291 da IN INSS n. 128/2022, in verbis:

Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização.

Parágrafo único. Entende-se como prova incontestável de eliminação ou neutralização dos riscos pelo uso de EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/No 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o cumprimento do disposto neste artigo.

Conclui-se, pois, que não basta a anotação no PPP de fornecimento de EPI eficaz, devendo ser registrado, também, o preenchimento das demais condições estabelecidas na Instrução Normativa do próprio ente previdenciário. Caso contrário, o PPP pode ser impugnado, remanescendo dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual.

Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos a situação do caso concreto.

Na hipótese em apreço, para a verificação das atividades tidas como agressivas à saúde, para fins de aposentação especial ou de aproveitamento de tempo em condição especial, há que se analisar o enquadramento das atividades desempenhadas pelo segurado no quadro a que se refere o art. 2o, do Decreto no. 53.831, de março de 1964, revigorado pela Lei no. 5.527/68. A respeito confiram-se, ainda, as atividades mencionadas em anexo do Decreto no. 83.080/79. A respeito do tema veja-se ainda o Decreto no 3.048/99.

Nestes, há indicação como especiais de atividades em que haja contato com os agentes agressivos à saúde mencionados na inicial.

Portanto, tendo a atividade desenvolvida pelo segurado se dado com contato permanente - e não eventual - com agentes nocivos, considerados intoleráveis ao homem médio, haveria que se aproveitar deste período para o cômputo especial.

No caso dos autos, o formulário id 326234574 - Pág. 70, embasado em laudo técnico, expressa de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres no período de 20.09.1971 a 16.12.1975, laborado junto à empresa Limasa S/A, empresa do ramo metalúrgico, na qual o demandante desempenhava a função de ajudante geral no setor de produção, sendo suficiente para a prova dos fatos à época destes, por exposição a ruído de intensidade equivalente a 92 decibéis, superior aos limites de tolerância estabelecidos, agente nocivo previsto no código 2.0.1 do Decreto 3.048/1999 (Anexo IV).

No que tange aos intervalos de 1o.11.1994 a 28.05.1998 e de 02.05.1995 a 09.04.1998, a discussão no presente caso diz respeito à possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor desempenhado pelo segurado quando o Perfil Profissiográfico Previdenciário ou laudo emitido pela empresa empregadora indicar, de forma genérica, a exposição do trabalhador a agentes químicos, notadamente quando se verificar que estes se tratam de hidrocarbonetos, sem que haja, no entanto, referência à sua composição e/ou concentração.

No que tange à legislação atinente à matéria, tem-se que o Decreto 53.831/64 elenca os hidrocarbonetos como agentes químicos nocivos à saúde, com enquadramento no item 1.2.11 (tóxicos orgânicos).

Já o Decreto 83.080/79 traz a previsão do enquadramento nos itens 1.2.10 (hidrocarbonetos e outros compostos de carbono) e 1.2.11 (outros tóxicos; associação de agentes).

A seu turno, o Decreto 2.172/97 enquadra a atividade como especial no item 1.0.7 (carvão mineral e seus derivados, inclusive óleos minerais). O Decreto 3.048/99 traz a mesma previsão do regulamento anterior.

Verifica-se, pois que deixou de existir previsão específica para o reconhecimento do labor insalubre com "hidrocarbonetos". Contudo, seus derivados são arrolados no item 13 do Anexo II, como causador de doenças profissionais ou do trabalho. Outrossim, o Anexo 13 da NR 15 descreve a manipulação de óleos minerais e o emprego de hidrocarbonetos aromáticos como atividades prejudiciais à saúde.

De salientar, ainda, que não obstante os Decretos 2.172/97 e 3.048/99 não prevejam expressamente os hidrocarbonetos como agentes insalutíferos, contemplam no item 1.0.19 de seu Anexo IV a possibilidade de reconhecimento da especialidade pela exposição a "Outras Substâncias Químicas".

Em tal cenário, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 534, firmou tese no sentido de que “as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)”.

Em sendo assim, possível concluir que o segurado, mesmo em momento posterior ao advento do Decreto no 2.172/97, fará jus ao reconhecimento do desempenho de atividade especial quando demonstrar a exposição a agente químico da classe dos "hidrocarbonetos".

Especificamente no que se refere a essa espécie de agente químico, importante ter em conta que hidrocarbonetos são compostos formados por carbono e hidrogênio, sendo sua maior fonte o petróleo e o gás natural.

Os hidrocarbonetos aromáticos, por sua vez, são aqueles que possuem o benzeno em sua composição, apresentando, em sua maioria, potencial cancerígeno. Trata-se de moléculas compostas por carbono e hidrogênio usados em diversos produtos de consumo, como, por exemplo:

•GLP (Gás Liquefeito de Petróleo);

•combustíveis automotivos;

•gás de cozinha;

•querosene;

•óleo diesel;

•parafina;

•vaselina;

•plásticos;

•borrachas.

O Manual de Aposentadoria Especial do Instituto Nacional do Seguro Social (Brasília, 2017. Pag. 53) assim conceitua os hidrocarbonetos:

“São compostos orgânicos muito frequentes nos ambientes ocupacionais. São originados do petróleo, xisto ou hulha, que fracionados ou por processos industriais levam ao aparecimento de HC de cadeias pequenas ou grandes, fechadas (cíclicos) ou abertas, com ou sem anéis aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos possuem cadeia carbônica fechada, apresentando pelo menos um anel benzênico. Os alifáticos possuem cadeias abertas ou fechadas, sem anel benzênico.

Os HC com cadeias menores como os gases, solventes ou combustíveis formam vapores. Nos de cadeias maiores, que contenham mais de nove carbonos, praticamente não são detectados vapores.

Existem HC aromáticos policíclicos (HAP ou PAH) cuja estrutura é formada por mais de um anel benzênico (aromático) conjugado, como, por exemplo: pireno, criseno, naftaleno, fluoreno. As exposições ocupacionais ocorrem por via respiratória quando na forma de aerossóis (particulados) e mediante absorção pela pele se presente em líquidos (óleos). São fontes ocupacionais: fornos de coque, produção de eletrodos de grafite, de alumínio (metal primário), pavimentação de rodovias com asfalto (piche), impermeabilização de telhados, fabricação e manuseio de creosoto, tratamento e manuseio de dormentes de ferrovias tratados com creosoto – usado para preservar madeira, óleos industriais residuais que contenham Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleados – HAP. Entre vários compostos presentes nos HAP o benzoapireno é um marcador de sua presença e pode ser usado como indicador do teor de HPA num produto.

A maioria dos HAP podem ser cancerígenos (pele, pulmão), podem causar efeitos mutagênicos, efeitos adversos para reprodução humana ou dermatite por sensibilização. As frações mais pesadas do petróleo, xisto ou hulha, com mais de quinze carbonos na cadeia, são ricas em HAP.

Os óleos não refinados (mais antigos) contêm HAP e podem levar ao câncer de pele. Por isso, os óleos minerais precisam ser altamente purificados para que contenham a mínima quantidade possível de HAP. O óleo diesel contém HAP, enquanto que o Querosene não contém HAP. Em condições ambientais o óleo diesel e o querosene não geram vapores, podendo gerar névoas.

Para classificação de óleos minerais como potencialmente carcinogênicos existe um teste chamado DMSO (dimetilsulfóxido), Método IP 346, que quantifica compostos poliaromáticos por extração com solvente DMSO. De acordo com o Conservation of Clean Air and Water in Europe – CONCAWE óleos com resultados da extração em DMSO com peso maior que 3% (três por cento), devem ser comercializados com a advertência de que se trata de produtos potencialmente carcinogênicos. Se o teor no óleo for menor que 3% (três por cento) não é insalubre e não é cancerígeno. As graxas só terão HPA se houver nelas óleo com IP acima de 3% (três por cento). Quando a NR-15 foi editada em 1978, possivelmente todos os óleos minerais continham HPA e eram cancerígenos.

Os HPA não constam no Anexo 11 da NR-15 e, portanto, a avaliação é qualitativa nas atividades mencionadas no Anexo 13: manipulação de alcatrão, betume, antraceno, óleos minerais (se cancerígenos) ou outras substâncias cancerígenas afins; operações com benzoapireno (puro ou contaminado com ele). Como exemplo de avaliação, observa-se que nos Estados Unidos da América - EUA, conforme a ACGIH não há indicação de limite de tolerância para os HPA, mas se recomenda que as exposições sejam controladas a níveis o mais baixo possível. (...)

Outros produtos frequentes nos processos industriais são os fluidos de usinagem que servem, principalmente, para lubrificar superfícies ou pontos de contato entre a ferramenta de corte e a peça de matéria prima. Os nomes mais usados para os diferentes fluidos são: óleos puros (antes continham HPA), emulsionados, sintéticos e de usinagem (refrigerantes e para trabalho em metal). Nos anos 80 houve aumento da frequência de câncer de laringe, dermatoses ocupacionais e distúrbios respiratórios relacionados ao uso desses fluidos. A partir de 1990, houve aumento do uso de fluido à base de água e fluido químico e começaram a surgir casos de pneumonite por hipersensibilidade.

Das indicações anteriores, fica expresso que no caso do Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleados – HAP a avaliação deve ser qualitativa e não quantitativa. E mais, mesmo quando houve uma maior diluição deste Hidrocarboneto, ocorreu uma elevada incidência de pneumonite por hipersensibilidade.

No que tange aos óleos e graxas minerais, cumpre tecer algumas considerações.

O óleo mineral é um líquido derivado do petróleo e amplamente utilizado em diversos setores industriais e comerciais, principalmente como lubrificantes, fluidos hidráulicos e fluidos de corte. Trata-se de mistura complexa de hidrocarbonetos, obtida através do refinamento do petróleo, cuja composição pode variar dependendo da origem do petróleo, do processo de refino e das especificações do produto final. Geralmente, é composto principalmente por hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, como parafinas, naftenos e compostos aromáticos, como benzeno, tolueno e xilenos.

Quanto à sua nocividade, os óleos minerais altamente purificados (portanto isentos de HPAs – Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos) não têm potencial carcinogênico e podem ser usados inclusive em medicamentos ou cosméticos. Estes são classificados pela IARC – International Agency for Research on Cancer, no Grupo 3 (não classificável) e pela ACGIH na categoria A4 – Não Classificável como Carcinogênico Humano.

Óleos minerais não tratados, contendo hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, quais sejam, óleos minerais não refinados ou parcialmente refinados com teor (% em massa) de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos maior que 3% extraível com DMSO (dimetilsulfóxido) pelo método IP 346, podem ser considerados potencialmente carcinogênicos e, por essa razão, estão relacionados no Anexo 13 da NR15 para análise qualitativa. Portanto, há sempre que se considerar o risco à saúde, independendo de análise qualitativa.

Ou seja, o que caracteriza um óleo mineral como insalubre nos termos do anexo no 13, da NR-15, Portaria no 3.214/78, é a existência em sua composição de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA). A exposição maciça às névoas, sob altas temperaturas, como, por exemplo, no processo de usinagem, poderá causar irritação da mucosa respiratória e pneumonite química, pelo contato do tecido pulmonar com partículas em suspensão. O óleo mineral contendo os hidrocarbonetos aromáticos, em contato com a pele, remove a gordura da estrutura da membrana celular, provocando hiperemia (vermelhidão), irritação, coceiras e eczema crônico. A exposição prolongada ao produto contendo aromáticos, pode provocar o bloqueio dos poros da pele, principalmente na face, tórax, nos antebraços, nas coxas, levando à formação de acne e foliculites. A exposição prolongada e contínua aos óleos que contenham substâncias carcinogênicas na sua composição, poderá produzir lesões benignas ou malignas na pele.

A graxa, a seu turno, é uma complexa mistura de hidrocarbonetos, em estado sólido ou semissólido e é constituída de óleo lubrificante e sabões, que são usados para adensamento, possuindo também aditivos para dar propriedades específicas. Os efeitos tóxicos das graxas dependem de sua composição, sendo que seu principal risco à saúde é a dermatite por contato.

Quanto maior for o teor de HPA existente no óleo lubrificante, óleo de corte, óleo protetivo, graxa, etc., maior será o risco de desenvolvimento de câncer.

De acordo com a NR 15, não foi estabelecido Limite de Tolerância para a graxa e para o óleo mineral, sendo que o enquadramento é realizado de forma qualitativa. É isso, inclusive que se depreende da leitura do art. 68 do Decreto no 3.048/99, que trata dos agentes cancerígenos:

Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do Anexo IV.

(...)

§ 2o A avaliação qualitativa de riscos e agentes prejudiciais à saúde será comprovada pela descrição:

I - das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente ou associação de agentes prejudiciais à saúde presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada de trabalho;

II - de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no inciso I;

III - dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato. (Incluído pelo Decreto no 8.123, de 2013)

(...)

§ 4o Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos § 2o e § 3o deste artigo e no caput do art. 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição.

Já o parágrafo único do art. 284 da Instrução Normativa no 77/2015 do INSS, estabelece que:

Art. 284. (...)

Parágrafo único. Para caracterização de períodos com exposição aos agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados na Portaria Interministerial n° 9 de 07 de outubro de 2014, Grupo 1 que possuem CAS e que estejam listados no Anexo IV do Decreto no 3.048, de 1999, será adotado o critério qualitativo, não sendo considerados na avaliação os equipamentos de proteção coletiva e ou individual, uma vez que os mesmos não são suficientes para elidir a exposição a esses agentes, conforme parecer técnico da FUNDACENTRO, de 13 de julho de 2010 e alteração do § 4° do art. 68 do Decreto no 3.048, de 1999.

Sendo assim, uma vez comprovada a exposição do segurado a agente cancerígeno, deve ser reconhecida a especialidade do respectivo período, sendo irrelevante o uso de EPI ou EPC, ainda que indicado como eficaz. Não havendo que se fazer qualquer dimensão da dosagem, a simples existência de graxas e minerais, pela composição inerente, caracterizaria a insalubridade, bastando a sua menção no documento emitido pela empregadora para o reconhecimento da atividade especial (até porque, mesmo quando não cancerígeno, o que não é comum, podem causar outras doenças, como visto anteriormente).

Além disso, a Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014 – LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos), indica que o benzeno e os óleos minerais são agentes reconhecidamente cancerígenos aos humanos.

Confira-se, ainda, o disposto no artigo 278, I e § 1o, I da IN 77/2015:

Art. 278. Para fins da análise de caracterização da atividade exercida em condições especiais por exposição à agente nocivo, consideram-se:

I - nocividade: situação combinada ou não de substâncias, energias e demais fatores de riscos reconhecidos, presentes no ambiente de trabalho, capazes de trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador; e

(...)

§ 1o Para a apuração do disposto no inciso I do caput, há que se considerar se a avaliação de riscos e do agente nocivo é:

I - apenas qualitativo, sendo a nocividade presumida e independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente no ambiente de trabalho, conforme constante nos Anexos 6, 13 e 14 da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do MTE, e no Anexo IV do RPS, para os agentes iodo e níquel, a qual será comprovada mediante descrição. (grifei)

(...)

Importante ressaltar, ainda, que muito embora os agentes químicos ora tratados não contem com informação de registro no "Chemical Abstracts Service - CAS", exigido pelo Memorando-Circular Conjunto n. 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS para fins de admissão do agente como "reconhecidamente carcinogênico", tal requisito não consta da redação do artigo 68, §4o, do Regulamento da Previdência Social, de modo que a presença dos "óleos minerais" no ambiente de trabalho qualifica a atividade como insalubre em razão de tais características e efeitos. Veja-se que o documento anterior insiste no caráter qualitativo, sendo a nocividade presumida. Estamos, no nosso entendimento, diante de presunção absoluta. Não obstante, ainda que assim não o fosse, a simples menção em qualquer documento aos agentes agressivos em questão implicaria a presunção de nocividade à saúde, demandando, quando muito, prova em contrário, para cada situação, do INSS.

Em resumo, não há como deixar de considerar que, sendo os óleos e graxas enquadrados como hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, a sua manipulação é considerada como hipótese de insalubridade em grau máximo pela NR-15 (Anexo 13).

A questão que enseja discussão na jurisprudência, entretanto, consiste no fato de que, muitas vezes, os formulários PPPs emitidos pelas empresas empregadoras indicam óleos e graxas, sem especificar a origem mineral, e apenas hidrocarbonetos, sem fazer referência se são aromáticos – que possuem benzeno em sua composição.

Sendo assim, há quem entenda, como fez o Exmo. Relator, que a menção genérica a óleos e graxas e, mesmo, a hidrocarbonetos é insuficiente para indicar um agente nocivo à saúde, uma vez que seria essencial a indicação da espécie de hidrocarboneto a que esteve exposto o segurado.

Não há como deixar de considerar, entretanto, que o óleo mineral sempre esteve previsto como agente insalubre pela legislação de regência, encontrando enquadramento, atualmente, no código 1.0.17 do Anexo IV do Decreto 3.048/99, tratando-se de hidrocarboneto.

Aliás, já decidiu o STJ que "os óleos minerais são agentes químicos nocivos à saúde, enquadrados na subespécie Hidrocarbonetos e Outros Compostos de Carbono, independente de especificação sobre qual o tipo de óleo" (STJ, AgInt no AREsp 1204070/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j. 08.05.2018).

Ora, a conclusão anterior decorre, como visto, da presunção de sua agressividade à saúde, sendo irrelevante questões envolvendo a quantidade e mesmo a especificação do tipo de óleo.

É evidente que não se desconhece o entendimento manifestado no julgamento do Tema 298, pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, ainda que de mero caráter informativo para fins jurisprudenciais desta Corte, no sentido de que a utilização genérica de expressões como "óleos e graxas" ou "hidrocarbonetos" seria insuficiente para caracterizar a atividade como especial. Eis o teor da tese fixada:

A partir da vigência do Decreto n. 2.172/97, a indicação genérica de exposição a 'hidrocarbonetos' ou 'óleos e graxas', ainda que de origem mineral, não é suficiente para caracterizar a atividade como especial, sendo indispensável a especificação do agente nocivo.

Tampouco se ignora o parecer formulado pela Fundacentro na Nota Técnica no 2/2022/EARJ.

Não obstante, a meu ver, o entendimento ali consagrado não se atenta ao caráter fundamental dos direitos sociais, tampouco aos postulados informativos do direito previdenciário.

Com efeito, o direito à previdência social foi consagrado como fundamental no art. 6o da Constituição da República, justamente porque assegura a proteção dos membros da sociedade em situações de contingências sociais, e é com base em tal premissa que deve ser buscada solução para casos como o ora analisado.

Ausente no PPP ou laudo técnico a especificação exata dos agentes químicos a que estava exposto o trabalhador, em decorrência de ato próprio do empregador, não se pode simplesmente presumir pela inexistência de agentes nocivos em seu ambiente laboral. Pelo contrário, como visto, a presunção é da agressividade à saúde. A obrigação de terceiros (do empregador ao fazer a indicação genérica ou mesmo do INSS que deveria demonstrar o contrário, em caso de se admitir que estamos diante de presunção relativa) não pode atingir a situação dos segurados, notadamente considerando que cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego a fiscalização das empresas, inclusive quanto à correta avaliação das condições ambientais do trabalho prestado.

Observe-se, por oportuno, a lição de Adriane Bramante de Castro Ladenthin, na obra Aposentadoria Especial: teoria e prática, 6a Ed, Juruá, 2022:

Destacamos, por outro lado, que se a empresa indicou os agentes químicos no campo PPP "fator de risco", é porque ela relaciona essas substâncias como prejudiciais à saúde, pelo seu critério qualitativo, e confirma por responsável técnico habilitado. Caberia ao INSS, portanto, comprovar que não são prejudiciais à saúde, e não impor ao trabalhador tal prova diabólica, considerando a conhecida dificuldade de o segurado conseguir essas informações junto às empresas.

No mesmo sentido, colaciono julgado do TRF da 4a Região:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONCESSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

1. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a especialidade da atividade laboral por ele exercida.

(...)

3. A exposição a agentes químicos hidrocarbonetos permite o enquadramento como especial de período de labor por mera avaliação qualitativa, e independente da análise quantitativa de níveis de concentração.

4. A menção genérica à presença de "óleos e graxas" ou "hidrocarbonetos" no ambiente de trabalho é suficiente para a caracterização da especialidade do labor, quando a análise do contexto da profissão exercida e ambiente de trabalho indiquem que as substâncias são derivadas de hidrocarbonetos e o contato seja inerente à atividade desempenhada.

5. Preenchidos os requisitos, nos termos da legislação aplicável, deve ser concedido o benefício de aposentadoria especial, conforme deferido na origem.

(...)

(Apelação/Remessa Necessária 5011904-84.2022.4.04.9999, QUINTA TURMA, Relator Desembargador FederalHERMES SIEDLER DA CONCEIÇÃO JÚNIOR, julgado em 27/02/2024).

Do voto condutor do julgado acima transcrito, importante referir o seguinte trecho, por extremamente elucidativo:

Entendo, nos casos de omissão do tipo de agente nocivo hidrocarboneto, que a própria indicação pelo empregador, em formulários ou laudos técnicos, acerca da existência de "agentes nocivos" no ambiente de trabalho, constitui presunção de ciência por parte do subscritor de que as substâncias químicas indicadas possuem algum potencial de prejudicar a saúde dos empregados. Fosse o caso de utilização de substâncias de origem diversa no processo produtivo (como óleos vegetais, por exemplo), por certo tal circunstância estaria expressamente referida na documentação fornecida ao trabalhador, até mesmo porque possuem impacto na esfera trabalhista e de recolhimento de valores pelo empregador.

(...)

Por outro lado, ao apreciar a prova, o julgador forma sua convicção à luz do princípio da persuasão racional (art. 479 do CPC), inclusive mediante a utilização das regras comuns da experiência, consoante preclara disposição do artigo 375 do CPC. Em tais condições, ganha importância a análise do contexto da atividade desempenhada (como espécie, local, forma de realização, tamanho da empresa), e até mesmo pela visão já esposada pelos Tribunais em casos similares, e, caso constatado que a exposição a hidrocarbonetos é inerente à profissão do segurado, a atividade pode ser reconhecida como especial mesmo sem declinação exata dos agentes.

Cabe, evidentemente, produção de prova em contrário pelo réu, que entendendo se tratar, no caso concreto, de agente químico hidrocarboneto específico e não-nocivo, deverá requerer a devida perícia ou diligência técnica.

Diante dos argumentos expendidos, entendo que é possível o enquadramento quando houver a menção de óleos e graxas no PPP, uma vez que tais produtos contêm em sua fórmula hidrocarbonetos, devendo ser salientado, igualmente, que basta sua presença no meio ambiente de trabalho, sem exigência sobre limite de tolerância. Registre-se, por fim, que ao endossar a declaração do agente como agressivo, a própria empresa traz para si consequências de natureza trabalhista, com a obrigação que isso acarreta do pagamento dos adicionais pertinentes. Ora, não seria de se esperar que a empresa fizesse prova contra si mesma, passível inclusive de ser utilizada na Justiça Laboral, a não ser que a natureza da atividade fosse reconhecidamente agressiva à saúde do trabalhador.

Tal solução se justifica, ainda mais, se, analisando-se a profissiografia, fique claro que o manuseio do agente nocivo é inerente ao ambiente do trabalho e à função desempenhada pelo trabalhador.

Isso significa que, ainda que os documentos fornecidos pela empregadora façam menções genéricas à presença de "hidrocarbonetos" ou "óleos e graxas", há possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor, mormente quando o contexto demonstrado pela prova indique a presença de tal categoria de agentes no ambiente de trabalho do segurado.

Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos, no que tange aos intervalos de 1o.11.1994 a 28.04.1995 e de 02.05.1995 a 09.04.1998, a situação do caso concreto.

No que se refere ao interregno de 01.11.1994 a 28.04.1995, em que o requerente trabalhou junto à empresa Bandeirante Química Ltda., o formulário DSS-8030 constante dos autos (id Num. 326234574 - Pág. 104) indica a denominação de sua atividade profissional como “auxiliar de abastecimento de serviço”. Não obstante, da descrição das funções exercidas depreende-se que estas consistiam em fazer lavagem e lubrificação de veículos (caminhões tanques), com contato com umidade, solupan, querosene e óleo diesel.

Portanto, verificando-se que, em realidade, o interessado desenvolvida as atividades de lavador e lubrificador de veículos, é possível o reconhecimento da especialidade por enquadramento em categoria profissional, pois considerada insalubre por presunção legal, nos termos do (código 1.1.3 do Decreto no 53.831/6 - Trabalhos em contato direto e permanente com água), e também em face da exposição a agentes químicos derivados de petróleo (hidrocarbonetos aromáticos, Anexo 13 da NR-15).

O mesmo ocorre em relação ao período 02.05.1995 a 30.04.1997, visto que o o formulário SB 40 emitido pela empresa Transportadora Flotilha Ltda. (id Num. 326234574 - Pág. 119) atesta que o autor, lá exerceu a função de auxiliar de manutenção, mas, da descrição das atividades depreende-se que ele fazia lavagem e lubrificação dos veículos da frota da empresa, exposto a umidade, solupan e querosene. Possível, destarte, o reconhecimento da especialidade por enquadramento em categoria profissional, consoante o código 1.1.3 do Decreto no 53.831/6 e também em face da exposição a hidrocarbonetos, agentes químicos que autorizam a conversão, na forma do item 1.2.11 do Decreto 83.080/79.

Ressalto, mais uma vez, que os riscos ocupacionais gerados pelos agentes químicos constantes no anexo 13 da NR-15 não requerem a análise quantitativa de sua concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa.

Sendo assim, e considerando que o INSS não trouxe qualquer elemento ou prova que infirme a presunção de agressividade à saúde do trabalhador que se extrai das informações constantes da documentação fornecida pelas empregadoras, entendo que merece ser reconhecida a insalubridade do labor desempenhado nos períodos de 20.09.1971 a 16.12.1975, 1o.11.1994 a 28.04.1995 e de 02.05.1995 a 09.04.1998.

No que concerne à aposentadoria por tempo de contribuição verifique-se o seguinte.

Somado o período especial ora admitido com o tempo já contabilizado administrativamente pelo INSS, daí resulta que o autor laborou por 34 anos e 11 dias, tendo direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

Dessa forma, o demandante faz jus à aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, com coeficiente de cálculo equivalente a 88% do salário de benefício, a ser calculada de acordo com as regras anteriores ao advento da EC n. 20/98 e Lei 9.876/99.

Fixo os efeitos financeiros da revisão na data do correspondente requerimento administrativo, formulado em 06.06.2012.

Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições contidas no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Os honorários advocatícios em favor da parte vencedora devem ser apurados em liquidação de sentença, com base nos parágrafos 2o, 3o e 4o, inciso II, do art. 85, do CPC, incidindo sobre o valor das diferenças vencidas até a presente data (Súmula 111, do E. STJ).

As autarquias são isentas das custas processuais (artigo 4o, inciso I da Lei 9.289/96), devendo, no entanto, reembolsar, quando vencidas, as despesas judiciais feitas pela parte vencedora (artigo 4o, parágrafo único).

Diante de todo o exposto, com a devida vênia, divirjo, em parte, do Ilustre Relator, apenas no que tange ao juízo rescisório,a fim de julgar parcialmente o pedido formulado na ação subjacente e, reconhecendo a especialidade do labor desempenhado pelo autor nos períodos de de 20.09.1971 a 16.12.1975, 1o.11.1994 a 28.04.1995 e de 02.05.1995 a 09.04.1998, condeno o INSS a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que aquele é titular, desde a data do requerimento administrativo revisional (06.06.2012).

É como voto.

VOTO RETIFICADOR

Na sessão virtual assíncrona de julgamentos desta E. Terceira Seção, realizada no período de 26.2.2026 a 3.3.2026, nos termos da Resolução 591/2024 do Conselho Nacional de Justiça, apresentei voto divergindo do Exmo. Desembargador Federal Relator, apenas no que tange ao juízo rescisório, a fim de julgar parcialmente o pedido formulado na ação subjacentee, reconhecendo a especialidade do labor desempenhado pelo autor nos períodos de 20.09.1971 a 16.12.1975, 1o.11.1994 a 28.04.1995 e de 02.05.1995 a 09.04.1998, condenar o INSS a revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que aquele é titular, desde a data do requerimento administrativo revisional (06.06.2012).

Na ocasião, acompanhei o Eminente Relator, pelos próprios fundamentos expendidos em seu voto, na parte em que reconheceu a possibilidade de desconstituição do acórdão rescindendo, tanto em razão de ter ocorrido violação ao disposto no artigo 103 da Lei no 8.213/91, quanto por ter o julgado atacado incorrido em erro de fato ao ser admitida pelo acórdão a consumação do prazo ao ignorar o requerimento de 6.6.2012, fato documentalmente provado e que não foi objeto de controvérsia ou julgamento anterior.

Ponderou o magistrado a quem distribuído o feito que A existência de requerimento administrativo de revisão constitui fato jurídico apto a obstar a consumação do prazo decadencial.

Na presente sessão de julgamento, o Exmo. Des. Federal João Consolim apresenta voto retificador, em razão de alteração de posicionamento com relação ao decurso do prazo decadencial. Passou a entender que O pedido de revisão administrativa de 6.6.2012 não teve o condão de interromper o fluxo do prazo decadencial, a teor do artigo 207 do Código Civil e concluiu pela ausência de manifesta violação de norma que autorize a interrupção do prazo decadencial em virtude do ajuizamento de revisão administrativa no limite do prazo decenal do artigo 103 da Lei . 8213/1991.

Observou, no entanto, que ainda que assim não fosse, não seria caso de rescisão do julgado, por se tratar de matéria controvertida, salientando ter o colendo Superior Tribunal de Justiça, em agosto de 2025, determinado o sobrestamento nas instâncias superiores (suspensão dos recursos especiais e dos agravos em recursos especiais) e no próprio STJ, em matéria que verse sobre a interpretação do artigo 103, caput, I e II, da Lei 8.213/1991, para se definir se existem prazos decadenciais distintos e autônomos para revisar o ato de concessão e o ato de indeferimento de revisão administrativa.

As ponderações colocadas pelo Exmo. Des. Federal João Consolim, em seu voto retificador, igualmente fizeram com que alterasse minha convicção no que tange ao juízo rescindente.

Saliento que meu entendimento é no sentido de que a interposição de pedido revisional na seara administrativa interrompe o prazo decadencial do direito de revisão do ato de concessão do benefício.

Isso porque, sobre o tema, assim dispõe o artigo 207 do Código Civil:

Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.

Da leitura desse dispositivo legal, depreende-se que, a menos que exista previsão legal expressa, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Portanto, a regra geral é a ausência de suspensão ou interrupção dos prazos decadenciais, que poderá ser excepcionada por expressa previsão legal em contrário.

Nesse contexto, exceção à regra geral da inocorrência de suspensão ou interrupção dos prazos de decadência está prevista no § 1o do artigo 441 da Instrução Normativa no 45/2010, do próprio INSS, que assim dispõe:

Art. 441. (...)

§ 1o Em se tratando de pedido de revisão de benefícios com decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo, em que não houver a interposição de recurso, o prazo decadencial terá início no dia em que o requerente tomar conhecimento da referida decisão.

Verifica-se, pois, que nos casos de revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, o prazo decadencial interrompe-se pela interposição de pedido administrativo.

Não obstante, de fatoconstata-se que à época da prolação do julgado rescindendo, a questão relativa à (im)possibilidade de o pedido de revisão formulado administrativamente perante o INSS gerar um "novo" prazo decadencial a partir do seu indeferimento, era bastante controvertida.

Inclusive, consoante bem salientou o Exmo. Desembargador Federal Relator, encontra-se, desde agosto de 2025, afetada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao rito dos recursos repetitivos a questão sobre a interpretação do art.103, caput, I e II, da Lei n. 8.213/1991 à luz das redações introduzidas pela Lei n. 10.839/2004 e a Lei n. 13.846/2019, de modo a aferir a existência, ou não, de prazos de decadência distintos e autônomos para revisar (i) o ato de concessão e (ii) o ato de deferimento ou indeferimento de pedido administrativo de revisão de benefícios previdenciários.

Assim sendo, fica evidenciada a controvérsia do tema em debate à época da prolação da r. decisão rescindenda, a ensejar a incidência do enunciado da Súmula n. 343 do e. STF.

Sendo assim, adiro ao voto retificador apresentado pelo Desembargador Federal João Consolim, para julgar improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória, dada a existência de interpretação controvertida nos tribunais acerca da norma tida como violada.

Desta forma, apresento voto retificador para tornar sem efeito o proferido anteriormente e acompanhar o Relator, a fim de julgar improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. SÚMULA 343/STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada contra acórdão prolatado nos autos n. 0008454-05.2012.4.03.6183, que reconheceu a decadência do direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição com DER em 9.4.1998 e primeiro pagamento em 5.8.2002. O acórdão rescindendo entendeu consumado o prazo decenal entre a DIB e o ajuizamento da ação originária (19.9.2012). Aponta violação ao artigo 103 da Lei 8.213/1991 e erro de fato, ao desconsiderar requerimento administrativo de revisão protocolizado em 6.6.2012. No juízo rescisório, pretende o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 20.9.1971 a 16.12.1975, 1o.11.1994 a 28.4.1995 e de 2.5.1995 a 30.4.1997, objetivando a revisão da RMI.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o requerimento administrativo de revisão interrompe ou suspende o prazo decadencial previsto no artigo 103 da Lei n. 8.213/1991; (ii) estabelecer se houve violação manifesta de norma jurídica apta a ensejar a rescisão do julgado; (iii) determinar se houve erro de fato na decisão rescindenda.III. RAZÕES DE DECIDIR

O excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489 (Tema 313), estabelece que, para benefícios concedidos após a MP 1.523/1997, o prazo decadencial decenal incide imediatamente, observando-se o termo inicial legal.

O colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo decadencial incide inclusive sobre questões não apreciadas no ato administrativo, por se tratar de direito potestativo que independe de manifestação da autarquia (Tema 975).

A decadência não se suspende nem se interrompe, salvo previsão legal expressa, nos termos do artigo 207 do Código Civil. A admissão de interrupção do prazo decadencial por sucessivos pedidos administrativos compromete os princípios da segurança jurídica e do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

No caso concreto, o prazo decadencial teve início em 1o.9.2002 e se encerrou em 1o.9.2012, estando consumado quando do ajuizamento da ação originária em 19.9.2012. O requerimento administrativo formulado em 6.6.2012 não interrompe o curso do prazo decadencial ou o reinaugura.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de reinício do prazo decadencial por pedido administrativo de revisão (AgInt no REsp 2.213.954/RS).

A matéria relativa à decadência na revisão de benefícios previdenciários permanece controvertida nos tribunais, atualmente submetida ao Tema 1.370 do STJ, o que afasta a configuração de violação manifesta de norma jurídica, nos termos da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal.

Não está configurado erro de fato, pois a decisão rescindenda enfrentou questão jurídica controvertida e adotou uma das interpretações possíveis.IV. DISPOSITIVO E TESE10. Pedido rescisório improcedente.

Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial decenal para revisão de benefício previdenciário não se suspende nem se interrompe por requerimento administrativo.

2. A decadência incide independentemente de prévia apreciação da matéria no ato administrativo concessório.

3. A controvérsia jurisprudencial sobre a interpretação da norma impede a rescisão do julgado por violação literal de lei.

4. Não está configurado erro de fato, pois a decisão rescindenda enfrentou questão jurídica controvertida e adotou uma das interpretações possíveis.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; Lei n. 8.213/1991, art. 103; Código Civil, art. 207; LINDB, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626.489 (Tema 313), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 16.10.2013; STF, ADI 6096; STF, Súmula 343; STJ, REsp 1.644.191 (Tema 975), Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 1.631.021 (Tema 966); STJ, Tema 1.370; AgInt no REsp 2.213.954/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o pedido contido na ação rescisória, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão